Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717926-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSON GUEDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Embora conste na nominação do presente recurso “AGRAVO DE INSTRUMENTO (COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO)” – ID 17006875, não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar do efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator